Tribunal: TJES
Processo: 5003669-55.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Tutela de Evidência; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003669-55.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO INVESTCRED UNIBANCO S A
RECORRIDO: VIA VAREJO S/A e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5003669-55.2022.8.08.0050

Recorrente: BANCO INVESTCRED UNIBANCO S A

Recorridos: VIA VAREJO S/A, AILTON GENUINO DOS REIS

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA QUE SE REJEITA. O DEBATE INSTAURADO NOS AUTOS GIRA EM TORNO DE UMA VENDA CASADA, NA MEDIDA EM QUE A VENDA DO PRODUTO (TELEVISÃO) SERIA CONCRETIZADA POR MEIO DO CARTÃO DE CRÉDITO ADMINISTRADO PELO RECORRENTE E OFERECIDO PELO LOJISTA. TENDO SIDO CANCELADA A COMPRA, A INSERÇÃO DAS PARCELAS NO CARTÃO DE CRÉDITO SÃO INDEVIDAS. E DELAS DECORREU A NEGATIVAÇÃO EM NOME DO CONSUMIDOR. DESSARTE, ASSIM CIFRADA A LIDE, CABAL A PERTINÊNCIA SUBJETIVA DO RECORRENTE NO POLO PASSIVO.

NO MÉRITO, EMBORA SEJA INCONTROVERSA A ADESÃO AO CARTÃO DE CRÉDITO PELO CONSUMIDOR, RESTOU DEMONSTRADO QUE A COMPRA FORA IMEDIATAMENTE CANCELADA, AINDA DENTRO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. POR CONSEGUINTE, CABIA AO FORNECEDOR A SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS NO CARTÃO DE CRÉDITO QUE OFERECEU AO CONSUMIDOR, MAS NÃO FEZ. COM ISSO, É INDEVIDA A NEGATIVAÇÃO QUE ADVEIO DAS PARCELAS NÃO PAGAS RELATIVAS À COMPRA CANCELADA.

COM EFEITO, A CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DECORRE DE SUA CONDIÇÃO DE INTEGRANTE DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO E, COMO TAL, É CORRESPONSÁVEL PELOS PREJUÍZOS CARREADOS À PARTE CONSUMIDORA. NESSE SENTIDO É O ENTENDIMENTO DA CORTE SUPERIOR:
[...], a jurisprudência desta Corte reconhece a legitimidade das empresas envolvidas na prestação de serviço pelos danos sofridos pelo consumidor, como no caso da ora agravante, pois entende este Tribunal que o art. 14 do CDC estabelece regra de responsabilidade solidária entre os fornecedores de uma mesma cadeia de fornecimento de serviços. O entendimento é de que, nos termos da "regra geral do art. 14, "caput", do CDC, é da responsabilidade objetiva dos fornecedores pelos danos causados aos consumidores" (REsp 1410960⁄RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe 23.3.2015).

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO QUE DEVE SER MANTIDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA RETIRADA DA RESTRIÇÃO QUE NÃO FOI DIRECIONADA PARA O BANCO RECORRENTE, EIS QUE CUMPRIDA POR MEIO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.

SENTENÇA OBJURGADA QUE CONDENOU A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, EM SOLIDARIEDADE COM O LOJISTA, AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE
R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
A SITUAÇÃO SUPORTADA PELA PARTE AUTORA CARACTERIZA DANO MORAL INDENIZÁVEL E NÃO SE CONFUNDE COM O MERO DISSABOR COTIDIANO, ATÉ PORQUE SE ENCONTRA SEDIMENTADO NA JURISPRUDÊNCIA DE QUE A NEGATIVAÇÃO INDEVIDA GERA DANO
IN RE IPSA
. NO TOCANTE AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO PELO JUÍZO DE ORIGEM, ESTE ESTÁ CONDIZENTE COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E A EXTENSÃO DO DANO. PORTANTO, NÃO É CASO DE QUALQUER ALTERAÇÃO DA REFERIDA CONDENAÇÃO, DEVENDO SER MANTIDA A VERBA INDENIZATÓRIA POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
[1]
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DE CONDENAÇÃO (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95).

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, conhecer do recurso inominado e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

[1]
ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)